Tribunal: TJSP
Processo: 0004745-17.2010.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004745-17.2010.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ALBERTINA AKIZUKI, são apelados ALICE DE LIMA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e PEDRO LEITE DOS SANTOS NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Não conheceram, com determinação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004745-17.2010.8.26.0020 -Voto no
2
Comarca: SÃO PAULO – F.R. NOSSA SRA. DO Ó – 4a VARA CÍVEL
Apelante: ALBERTINA AKIZUKI
Apelada: ALICE DE LIMA
MM. Juiz Prolator: Roberto Luiz Corcioli Filho
VOTO No 35.366
Locação de imóvel residencial. Ação de
despejo por falta de pagamento c.c. cobrança.
Prevenção da Col. 28a Câmara de Direito
Privado, que julgou anterior agravo de instrumento interposto nos autos dos embargos de terceiro distribuídos por
dependência. Exegese do art. 105 do RITJSP.
Recurso
não
conhecido,
determinada
a
remessa dos autos à 28a Câmara de Direito
Privado.
A r. sentença de fls. 308/311, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação de despejo por falta de pagamento
c.c. cobrança, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, sem imposição de honorários advocatícios,
diante da revelia da ré.
Apela a autora, pugnando pela reforma da r.
sentença (fls. 317/322).
Recurso contrariado (fls. 330/339 e 345/349).
É o relatório.
A despeito da livre distribuição certificada à fl. 350,
houve interposição de anterior agravo de instrumento nos embargos de
terceiro opostos por Pedro Leite dos Santos Neto, distribuídos por
dependência a esta ação (proc. no 0008776-80.2010.8.26.0020),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004745-17.2010.8.26.0020 -Voto no
3
recurso livremente distribuído à Col. 28a Câmara de Direito Privado em
13.10.2010, ao Des. JÚLIO VIDAL, que em 15.02.2011 a ele negou
provimento (AI no 0460909-94.2010.8.26.0000).
Dispõe o art. 105 do Regimento Interno deste E.
Tribunal: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”.
Isto assentado, há prevenção da Col. 28a Câmara
de Direito Privado para julgamento desta apelação.
Ante o exposto, não conheço do recurso e
determino a remessa dos autos para redistribuição à Col. 28a Câmara
de Direito Privado.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator